Tribunal: TJDFT
Processo: 0723801-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA EXECUTADA. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INOCORRÊNCIA. LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS. PENHORA. PARTE DO FATURAMENTO DA PESSOA JURÍDICA. PAGAMENTOS ORIGINÁRIOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. AFERIÇÃO DA SUBTRAÇÃO SUPORTÁVEL. PERCENTUAL POSTULADO. PREJUÍZO À ATIVIDADE EMPRESARIAL. DEMONSTRAÇÃO. PENHORA MODULADA. PAGAMENTO. RATEIO ENTRE INTEGRANTES DE CONSÓRCIO. QUESTÃO RESOLVIDA COM DEFINITIVIDADE EM AÇÃO INCIDENTAL (EMBARGOS DE TERCEIRO). REPRISAMENTO DA QUESTÃO COM LASTRO NA MESMA BASE FÁTICA. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA PENHORA NO PATAMAR FIXADO. RECURSO. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DEPROVIDO. ACÓRDÃO. ERRO MATERIAL. VÍCIO SANEADO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que o provimento embargado realizara equivocada individualização da parte que efetivamente interpusera o agravo de instrumento, que traduz hipótese de erro material, apreendendo que a composição ativa do recurso alcançara parte que, em verdade, não integrara o vértice subjetivo ativo do agravo, ressoa possível o acolhimento dos aclaratórios para que o recurso originalmente interposto seja submetido a reapreciação sob as nuanças da efetiva realidade fática descortinada, mediante retificação do erro que maculara o julgado.
3. Embargos conhecidos e providos, sem efeitos infringentes. Unânime.